Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701585-59.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: A. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: VALDIMAR SILVA PEREIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 10740977): DIREITO CONSTITUCIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE/PRÉ-ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA AO TRABALHO DO GENITOR. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SUCUMBÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. DESCABIMENTO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Avulta-se, no caso, o princípio da dignidade da pessoa humana em ponderação com as demais prerrogativas constitucionais envolvidas, a fim de determinar a matrícula de todos os infantes que dela necessitem. 2. É cediço que o Estado tem o dever de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e a unidades pré-escolares, por imposição contida nos arts. 205, 206 e 208, IV, da CF; no art. 54, IV, do ECA; e no art. 11, V, da LDB. 3. À luz da jurisprudência majoritária da 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, não cabe ao Poder Judiciário se escusar de determinar a matrícula de criança em creche ou em unidade pré-escolar, por preponderar, no caso vertente, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos preceitos basilares da Carta Magna. 4. Precedentes: Acórdão n.1155473, 07081402920188070018, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/02/2019, Publicado no PJe: 14/03/2019; Acórdão n.1151582, 07030998120188070018, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no PJe: 19/02/2019; Acórdão n.1147171, 07071616720188070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no PJe: 07/02/2019; Acórdão n.1131557, 07073703620188070018, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no PJe: 25/10/2018. 5. Justifica-se a determinação judicial para que o Distrito Federal proceda à imediata matrícula da criança em creche/pré-escola pública ou conveniada próximo ou local de trabalho do genitor, a fim de evitar-lhe ainda mais prejuízos, devendo ser garantido a ela o pleno acesso à educação infantil segundo a faixa etária que ostenta. 6. A teor da Súmula 421 do STJ não há que se falar em condenação do Distrito Federal no pagamento dos honorários advocatícios quando a parte vencedora for atendida pela Defensoria Pública, uma vez que neste caso há confusão entre credor e devedor. 7. Com efeito, a parte vencedora litiga sob o pálio da justiça gratuita, sendo patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, órgão integrante do complexo administrativo do Distrito Federal, e, por consequência disso, não cabe a condenação em honorários sucumbenciais decorrentes de condenação da Fazenda Pública. 8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no regime de julgamento de repercussão geral (RE 1.008.166 – Tema 548), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a préescola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida. (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 20/4/2023). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019